Tribunal: STF
Processo: RE 711133
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIO. EQUIPARAÇÃO AO REAJUSTE DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL: LEI N. 8.212/1991. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.